Tribunal: TJMT
Processo: 0002531-72.2012.8.11.0029
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002531-72.2012.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), Sebastiao de Jesus Barcelos Sousa (EMBARGADO), JOAO CARLOS MARTINS DO PRADO - CPF: 293.075.111-87 (EMBARGADO), RECAPAGEM DE PNEUS JC LTDA - ME - CNPJ: 04.939.662/0001-82 (EMBARGADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA MAGRI - CPF: 994.704.381-91 (ADVOGADO), SEBASTIAO DE JESUS BARCELOS SOUSA - CPF: 495.785.451-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS MARTINS DO PRADO - CPF: 293.075.111-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —EXECUÇÃO FISCAL — PRELIMINAR PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO ORIGINÁRIO, JÁ ANALISADO POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIOR — NÃO VERIFICAÇÃO — PRELIMINAR REJEITADA.

AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO QUANTO À DATA DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTANTE EM EXTRATO DE CONTA CORRENTE FISCAL DE CONTRIBUINTE, NOTIFICADO DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 149 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — OMISSÃO — CONSTATAÇÃO — DECADÊNCIA — AFASTADA — EFEITOS INFRINGENTES — ATRIBUIÇÃO — RESULTADO DO ACÓRDÃO — ALTERAÇÃO.

1. Deve ser afastada a preliminar de não conhecimento do recurso, porquanto as razões dos embargos de declaração opostos rebatem os fundamentos dos embargos de declaração anteriormente opostos, que modificou o resultado do acórdão do recurso de apelação. Logo, possível é a sua oposição.

2. Constatado que o acórdão incorreu em omissão quanto à não observância de documento anexado pelo embargante, o qual comprova a data de notificação do contribuinte acerca do lançamento do crédito tributário, de modo a interromper o lustro do prazo decadencial, a omissão deve ser sanada, conferindo efeitos infringentes ao recurso, para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

3. Embargos acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo Estado de Mato Grosso

contra acórdão que acolheu os embargos de declaração opostos por Recapagem de Pneus JC Ltda. – ME e, modificando o resultado do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação, declarou a decadência dos créditos tributários inscritos na CDA de no 20128015 (Id. 105261486).

Argumenta que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que “
o fisco não tem prazo decadencial para encerrar a instância administrativa
”, ainda, “
tratando-se de imposto lançado de ofício, tendo em vista a inexistência de declaração ou recolhimento prévio do contribuinte, o prazo decadencial é de cinco anos desde a data do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, tal como preceitua o artigo 173, I, do CTN
”.

Assevera que “
os fatos geradores ocorreram ao longo de 2005 e o contribuinte tomou ciência do crédito através de DAR ́s emitidos em 20/12/2010, conclui-se que não se operou a decadência, pois o Fisco poderia ter constituído o crédito até 31/12/2010
”, e “
acostou ao recurso de apelação as datas de ciência do contribuinte dos DAR ́s em discussão, comprovando a interrupção do lustro decadencial ante o entendimento sumular e jurisprudencial ora evidenciado
”.

Requer sejam acolhidos os embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que seja modificado o resultado dos embargos de declaração opostos pela embargada, de modo a rejeitá-los, mantendo-se o acórdão primevo proferido no recurso de apelação.

Nas contrarrazões, a empresa Recapagem de Pneus JC Ltda. – ME alega preliminar de não conhecimento do presente recurso porquanto “
os segundos embargos declaratórios não podem ser usados para questionar questões do acórdão originalmente embargado, que decidiu o recurso de apelação interposto”.

No mérito, aduz que “
restou claramente provado nos autos que o término do prazo decadencial ocorreu em 01.01.2011 e a constituição do crédito tributário ocorreu em 14.02.2011, o que demonstra claramente a extinção do crédito tributário, em razão da decadência haja vista o decurso do prazo quinquenal
”, ainda, “
não há nos autos prova de que o recorrente, ora embargante, teria realizado a notificação do auto de infração, mesmo porque tal notificação não existiu
”.

Requer o desprovimento do recurso (Id. 115474967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022